Tribunal: TJDFT
Processo: 0003930-55.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003930-55.2017.8.07.0003 RECORRENTE: CICERO PEREIRA MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECENTES. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. JUSTIFICADO. PROVA ORAL. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECOTE. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. I - A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. II - No caso, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, que reitera na prática de crimes contra o patrimônio, não se pode qualificar como mínima a ofensividade de sua conduta, mas verifica-se elevado grau de sua reprovabilidade do comportamento, o que impede o reconhecimento da insignificância penal. III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). IV - A jurisprudência do STJ e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. V - No caso dos autos, o crime foi cometido em um imóvel de propriedade privada, que estava em obras, que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e, ainda, sem que corresse o risco de ser invadido novamente, causando ainda maiores prejuízos. VI - A qualificadora foi comprovada por meio dos relatos da vítima e das testemunhas, corroborados pelas demais provas judicializadas, de modo a suprir a prova pericial. VII - O STJ pacificou o entendimento de que a conduta social e a personalidade não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória transitada em julgado. VIII - O legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais. IX - Admite-se o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/8, quando houver fundamentação idônea para tanto. X - A suposta afirmação do réu, prestada informalmente quando da prisão em flagrante, mas não reafirmada perante a autoridade policial e nem em Juízo, não configura a atenuante da confissão, notadamente quando não foi utilizada para formação do convencimento do julgador. XI - A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do CP (furto no período noturno) incide tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). Precedentes STJ. XII - A quantidade de pena aplicada, a reincidência e a análise negativa dos antecedentes informam que o regime inicial adequado é o fechado, na forma prevista no art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, todos do CP, caso em que não se aplica a Súmula 269/STJ. XIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao não aplicar o princípio da insignificância apesar da patente atipicidade da conduta; b) artigos 158 do CPP, e 155, § 4o, inciso I, do CP, pois deveria ter desclassificado o delito para furto simples, ante a ausência de laudo pericial que comprove o rompimento do obstáculo; c) artigos 59 do CP, e 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, por ter valorado negativamente a circunstância judicial dos maus antecedentes com base em sentenças penais condenatórias transitadas em julgado há mais de 6 (seis) anos; subsidiariamente, requer a redução do quantum aplicado; d) artigos 63, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, por não reconhecer a confissão espontânea e por não ter determinado sua compensação com a agravante da reincidência; e) artigo 155, § 1o, do CP, ao entendimento de que deve ser retirada a causa de aumento de pena do repouso noturno, em virtude da incompatibilidade com o furto na modalidade qualificada; f) o artigo 33 do CP, pois deveria ter fixado o regime inicial de cumprimento da pena abaixo do fechado. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 33, 59, 63, e 65, inciso III, alínea “d”, e 155, §§ 1o e 4o, inciso I, todos do CP, 158, e 386, inciso III, ambos do CPP. Isso porque a Corte Superior tem decidido que: a) “o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1563008/ES, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/10/2019); b) “O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”. (AgRg no REsp 1814051/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 19/11/2019); c) “As condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes”. (AgRg no REsp 1815278/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 19/8/2019); d) “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. (AgRg no REsp 1821557/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 2/10/2019). e) “Quanto à suscitada ausência de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, verifica-se que o acórdão recorrido não se utilizou da confissão do recorrente para proceder à sua condenação. O julgador se valeu das provas dos autos para imputar-lhe a autoria do delito, o que está em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de Justiça”. (AgRg no REsp 1802797/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 16/9/2019). f) “nada obstante ser a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal que implicou a majoração da pena-base (maus antecedentes), justificou a imposição do regime fechado”. (AgRg no AREsp 1413465/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 19/3/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg no AREsp 1502967/DF, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/9/2019). Também não deve prosseguir quanto à sustentada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1509707/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015